Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-43.2025.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000221-43.2025.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAVISON LUIZ FRANCA SILVA

Advogado(s)
:
WESNER SOUZA CARVALHO FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. REINÍCIO PELA METADE. ART. 9º DO DECRETO N.º 20.910/1932. SÚMULA 383 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por
Davison Luiz França Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Alagoinhas
, que extinguiu a execução individual de sentença coletiva com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição. A ação objetiva o cumprimento individual da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0003818-23.2015.8.05.0000, que determinou a implantação do auxílio-transporte nos contracheques dos substituídos e o pagamento das diferenças retroativas. A sentença recorrida considerou transcorrido o prazo prescricional de dois anos e meio, tomando como marco inicial o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança (23/04/2019) e o ajuizamento da presente execução individual (
16/01/
2025).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber: (i)

se o ajuizamento da execução coletiva pela entidade sindical substituta interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais
,
nos termos do art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932 e da Súmula 383 do STF; e (ii)
se houve decurso do prazo prescricional de dois anos e meio entre o trânsito em julgado da execução coletiva (07/02/2023) e o ajuizamento da presente execução individual (1
6
/01/2025)
.

III. Razões de decidir

3.
O ajuizamento da execução coletiva pela entidade sindical legitimada (ASPRA), ainda que posteriormente indeferida por ausência de liquidez do título,
interrompe o prazo prescricional
, conforme reiterada jurisprudência do STJ (EREsp 1.121.138/RS; AgInt no REsp 2003355/DF).

4.
Após a interrupção, o prazo prescricional
recomeça pela metade
(dois anos e meio), conforme determina o art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932 e reforça a Súmula 383 do STF.

5.
A execução coletiva somente transitou em julgado em
07/02/2023
,
de modo que o reinício do prazo prescricional se deu a partir desta data.

6.
A execução individual foi proposta em
1
6
de janeiro de 2025
,
dentro, portanto, do lapso prescricional de dois anos e meio, inexistindo inércia do exequente.

7.
Assim,
a sentença que reconheceu a prescrição deve ser anulada
, com retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução.

IV. Dispositivo

8.

Recurso provido
. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução individual.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n.º 20.910/1932, art. 9º; CPC/2015, art. 1.012, caput; CF/1988, art. 5º, LXX, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019; STJ, AgInt no REsp 2003355/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 26/09/2022, DJe 03/10/2022; TJ-BA, Apelação 8004873-15.2025.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 11/11/2025; TJ-BA, Apelação 8184633-55.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 10/09/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.